Tribunal: TJDFT
Processo: 0718751-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0718751-18.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REINALDO FERRAZ DE AZEVEDO JUNIOR RECORRIDO: MICHAEL DOUGLAS ARAUJO LIMA DECISÃO A controvérsia tratada nos presentes autos envolve a legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985), cujo tema é objeto do IRDR 19 (Proc.: 0748807-43.2020.8.07.0000), sob relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Leila Arlanch, no qual foi determinado o sobrestamento de todos os feitos que contenham controvérsia a respeito da referida questão. Diante disso, determino a suspensão do trâmite processual e a remessa dos autos à Secretaria da Turma, até decisão ulterior proferida nos referidos autos do IRDR. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de junho de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal – Relator